Tribunal: TCU
Processo: 010.530/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Benjamim Constant, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4197/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão da interessada a seguir indicada. 1. Processo TC- Processo 010.530/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Alcione Moreira (XXX.416.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Benjamim Constant. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.